Tribunal: TJDFT
Processo: 0741411-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
DECISÃO Vistos. Com efeito, diferentemente do que busca fazer crer a parte agravante, o exercício do juízo de retratação pelo Juízo agravado, que tornou sem efeito a decisão agravada (ID 174792160 dos autos de origem), importa na perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, cuja cognição era restrita aos limites da decisão revogada. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.018, § 1°, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora